Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação cível – Revelia – Ausência de citação – Pressuposto processual, matéria de ordem pública, aferível ex officio e que pode ser a qualquer tempo arguida pelo réu - AR citatório remetido a endereço estranho ao da ré – Falta de diligência no correto endereço constante dos autos – Nulidade do processo ab initio – Sentença cassada, com restituição do prazo para defesa, sob pena de revelia, com início a partir da chegada dos autos no Juízo a quo, com a respectiva intimação – Julgou-se prejudicada a apelação da autora.